Tribunal: STF
Processo: RE 1290637
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Recurso inominado. Aposentadoria de empregado público em regime especial por recebimento de adicional de insalubridade. Averbação do tempo trabalhado. Recurso improvido” (pág. 2 do documento eletrônico 11).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 114, I, da mesma Carta, sob o argumento de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ação proposta por empregado público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT contra autarquia estadual.



    Sustenta-se, ainda, violação dos arts. 5°, XXXV; 40, § 4°, III, e § 10; e 201 da Lei Maior.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial provimento do recurso extraordinário “[...] apenas para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento da demanda” (pág. 6 do documento eletrônico 27).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 



    Decorre desse entendimento que o critério definidor da competência para julgamento de ações entre servidores e o Poder Público é a natureza do vínculo jurídico existente entre eles: se de natureza celetista, a competência é da Justiça do Trabalho; se de cunho estatutário, a competência é da Justiça Comum. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas passo a transcrever:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA. LEI 1.691/1990 DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador – termo aqui tomado em sua acepção ampla – e o órgão patronal.



    2. No caso sub examine, ao julgar o Conflito de Competência 169.483, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela competência da Justiça do Trabalho.



    3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 1.691/90, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito.



    4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.5. Agravo interno desprovido” (Rcl 39.514-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de contrato de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do trabalho.



    2. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente de que as contratações realizadas são regulares, e qual a natureza do vínculo das contratações, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Não consta da petição de recurso extraordinário a alegação de que o vínculo é de natureza jurídico-administrativo, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes.



    4. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o Ministério Público do Trabalho é parte legítima para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2°, do CPC/1973” (RE 701.491-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. VÍNCULO CELETISTA ENTRE TRABALHADOR E ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para o ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, além de competir à Justiça do Trabalho processar e julgar ação que envolva o Poder Público e servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Precedentes.



    2. A verificação acerca da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos Poderes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC” (ARE 1.090.267-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Com esse mesmo raciocínio, cito ainda o julgamento do ARE 1.001.005-RG/PI (Tema 928 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que esta Corte definiu que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.



    Nesse julgamento, o relator assinalou que 



    “[...] a despeito da propositura da ação em data posterior à edição da lei municipal, as vantagens pleiteadas referem-se ao período em que o vínculo existente entre a agravada e o ente público tinha natureza estritamente contratual, devendo prevalecer, para essa análise, a natureza do regime jurídico existente entre as partes à época” (grifei).



    Por fim, ao apreciar o Tema 853 da Repercussão Geral (ARE 906.491-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki), o Supremo Tribunal Federal fixou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Assim, à luz da jurisprudência desta Corte, a competência para o julgamento desta ação é da Justiça do Trabalho, uma vez que o caso em questão envolve discussão entre empregado público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e autarquia estadual.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator